Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011530-69.2021.8.11.0000
Impetrante: Hellyerm Pereira Costa
Pacientes: Bruno da Silva Marques e Wilma Luiz da Silva Moura
Impetrada: Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Bruno da Silva Marques e Wilma Luiz da Silva Moura, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirmam que, não obstante a versão fática narrada pela autoridade policial, não há nos autos indicativos suficientes da prática pelos insurgentes do crime de furto qualificado, especialmente porque não foi realizada perícia técnica capaz de comprovar que o combustível apreendido possui relação com aquele subtraído no Terminal Ferroviário de Alto Araguaia/MT.
Ressalta que o coautuado Francisco Matheus do Carmo Souza admitiu que a maconha apreendida lhe pertencia e se destinava ao consumo pessoal, de modo que não há elementos mínimos que apontem a prática de tráfico de drogas pelos favorecidos.
Salienta ademais que há muitas contradições no inquérito policial, sobretudo porque se iniciou para apurar a ocorrência de furto de cabos elétricos na empresa Fênix, no entanto, o material apreendido na chácara da paciente não tem qualquer relação com o fato em questão.
Além disso, ressalta que os pacientes sofrem constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, haja vista a evidente ofensa ao disposto no art. 3o-B, § 2o, e art. 10, ambos do CPP, e a inobservância à garantia da razoável duração do processo.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente expedição dos competentes alvarás de soltura (Id. 92804474).
Juntou documentos (Ids. 92670493, 92670494, 92675958, 92675955, 92675956 e 92684962).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta da documentação acostada que durante investigações para apurar o crime de furto de cabos elétricos na empresa Fênix, situada no Terminal Ferronorte da cidade de Alto Araguaia/MT, a Polícia Civil identificou a movimentação suspeita do coautuado Roniclei Pereira Barreto, pessoa monitorada por tornozeleira eletrônica de vigilância, identificando que no dia dos fatos esteve nas proximidades do local do delito e na chácara dos pacientes por pelo menos oito vezes.
Entrevistado sobre o ocorrido, o coautuado Roniclei admitiu a prática do crime de furto de combustíveis naquele Terminal Ferroviário, juntamente com outros suspeitos, os quais poderiam ser encontrados na “Barraca da Wilma”.
Diante de tais informações, os investigadores de polícia se dirigiram até a chácara da paciente Wilma, onde localizaram 26 galões de 20 litros com combustível, um tanque com capacidade para armazenamento de 600 litros, uma bomba de sucção de combustível, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, cinco munições intactas calibre .38, o valor de R$ 6.551,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e um reais) em espécie, dois veículos usados para transportes de produtos (um Fiat/Strada e um VW/Saveiro), oito rádios amadores de comunicação, um tablete pesando aproximadamente 369 gramas de maconha, dentre outros objetos.
Na ocasião, a paciente Wilma admitiu que: a arma de fogo pertencia ao seu falecido esposo; ela havia comprado a droga para entregar ao consumo dos filhos Bruno e Marcelo; o combustível apreendido teria sido adquirido com caminhoneiros, já que usualmente promovia a venda do produto para outros motoristas de caminhão.
No entanto, perante a autoridade policial, a favorecida retificou-se quanto à propriedade da droga, afirmando que pertencia ao seu funcionário Francisco Matheus do Carmo Souza e que teria reivindicado a sua posse no momento do flagrante, pois “não sabia o que dizer e pensou nesta história”.
O paciente Bruno, por sua vez, aduziu que não sabia da existência da droga e da arma de fogo, destacando que não reside na chácara de sua genitora (Wilma) e que estava no local no momento da abordagem por acaso.
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, em análise perfunctória, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Lado outro, embora o impetrante enfatize a ausência de laudo pericial que comprove ser o combustível apreendido o mesmo furtado do Terminal Ferroviário, nesse momento processual a ausência da referida prova, por si só, não impede a prisão, já que a conduta admitida pelos pacientes enseja a prática de crime contra a ordem econômica, previsto na Lei n. 8.176/91.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, haja vista os antecedentes criminais dos pacientes, que são reincidentes em crimes dolosos.
No que se refere ao propalado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, entendo que a documentação carreada é insuficiente para atestar de imediato os motivos da alegada demora, tornando necessária a oitiva da autoridade apontada como coatora para justificar possível desregramento na condução do feito.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator